Tribunal: TJES
Processo: 5000578-69.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000578-69.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA VARGAS COSTA SARTORIO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000578-69.2025.8.08.0011

Origem
: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RENATA VARGAS COSTA SARTÓRIO

RECORRIDO
: MERCADO LIVRE.COM e MERCADO PAGO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

PROCESSO Nº 5000578-69.2025.8.08.0011

Origem
: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RENATA VARGAS COSTA SARTÓRIO

RECORRIDO
: MERCADO LIVRE.COM e MERCADO PAGO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA ELETRÔNICA. ACESSO REMOTO POR ENGENHARIA SOCIAL (GOLPE DO ESPELHAMENTO DE TELA). VAZAMENTO PRÉVIO DE DADOS DE TRANSAÇÃO E RECLAMAÇÃO SOB CUSTÓDIA DA PLATAFORMA. QUEBRA DE SIGILO E DEVER DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DA LGPD E DO CDC. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por RENATA VARGAS COSTA SARTORIO contra MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. com o objetivo de obter a desconstituição de empréstimo eletrônico fraudulento e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Alega RENATA VARGAS COSTA SARTORIO, em sua petição inicial, que em novembro de 2024 realizou a compra de um ar-condicionado na plataforma Mercado Livre e, diante do atraso na entrega, abriu uma reclamação no sistema interno das rés. Aduz que, dias depois, recebeu contato telefônico via WhatsApp de criminosos que se passavam por prepostos das requeridas, os quais detinham todas as informações confidenciais sobre sua compra e reclamação (item adquirido, prazos e protocolo de suporte). Induzida em erro pela verossimilhança das informações, foi orientada a efetuar um espelhamento de tela em seu aparelho celular para um suposto agendamento de entrega, ocasião em que os fraudadores realizaram um empréstimo eletrônico em seu nome no valor de R$ 1.279,00 e transferiram imediatamente o montante para a conta de um terceiro. Posteriormente, descobriu de forma fortuita que seu CPF foi inscrito indevidamente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por iniciativa das rés. Para tanto, sustenta a parte requerente que houve falha grave de segurança das rés, caracterizada pelo vazamento de dados internos sob sua custódia, configurando fortuito interno e violação às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados. Por fim, busca a parte demandante que seja declarada a inexistência do débito e que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: que a fraude eletrônica por engenharia social foi viabilizada unicamente pelo vazamento prévio de dados confidenciais de sua compra e de sua reclamação interna, o que conferiu total credibilidade aos golpistas; que houve defeito na prestação do serviço por violação ao dever de sigilo e de proteção aos dados pessoais (LGPD); que as rés falharam ao não detectar transações financeiras atípicas e manifestamente incompatíveis com o perfil de consumo da autora; e que a restrição indevida junto ao SCR gerou abalo moral
in re ipsa
. Por sua vez, as contrarrazões apresentadas pela parte recorrida rebatem o recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, haja vista que a autora franqueou o acesso remoto ao seu dispositivo móvel de forma voluntária ao realizar o espelhamento de tela; que seus sistemas de segurança digital possuem elevado padrão de criptografia e duplo fator de autenticação; e que não houve ato ilícito de sua parte, caracterizando-se o evento como fortuito externo e mero dissabor cotidiano, sem abalo a direitos da personalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o golpe do acesso remoto, quando ancorado na posse prévia de dados internos sigilosos da consumidora por terceiros, caracteriza fortuito interno e defeito na prestação do serviço das rés; e
(ii)
estabelecer se a inscrição indevida do nome da autora no SCR em razão do empréstimo fraudulento enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, a teor do disposto no artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor somente se exime do dever de indenizar se comprovar cabalmente a ocorrência de alguma das excludentes previstas no § 3º do referido dispositivo, quais sejam, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. Conquanto a r. sentença combatida tenha assentado a ocorrência de culpa exclusiva da vítima sob a premissa de que a autora voluntariamente realizou o espelhamento de tela de seu dispositivo móvel, o exame detido dos autos revela que a engenharia social aplicada pelos criminosos foi alimentada e viabilizada por informações estritamente confidenciais da consumidora (especificação do produto adquirido, data da compra e teor da reclamação administrativa interna), cuja guarda competia unicamente às rés.

7. A quebra do dever de segurança e sigilo sobre dados pessoais de transações comerciais sob custódia das rés configura nítida violação aos artigos 6º, VII, e 46 da Lei Geral de Proteção de Dados, bem como defeito na prestação do serviço consumerista. A posse de informações sigilosas e sensíveis por terceiros fraudadores confere à abordagem uma verossimilhança tal que destrói a capacidade ordinária de discernimento do homem médio, viciando o consentimento da vítima.

8. A facilitação de fraudes decorrente do vazamento de dados de usuários inseridos no ambiente de atuação das fornecedoras caracteriza legítimo fortuito interno, indissociável do risco da atividade econômica por elas explorada. Aplica-se ao caso, por simetria e extensão, o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

9. De igual modo, constata-se a falha sistêmica das rés ao permitirem a contratação instantânea de mútuo eletrônico seguido de transferência integral e imediata dos fundos para conta de terceiro totalmente estranho ao histórico da correntista, sem disparar qualquer mecanismo de bloqueio preventivo ou checagem de comportamento atípico, em desconformidade com os deveres anexos de cuidado e boa-fé objetiva.

10. Como corolário lógico do reconhecimento do defeito do serviço, impõe-se a inexigibilidade do débito de R$ 985,07 (novecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) e dos gastos no montante de R$ 702,00 (setecentos e dois reais) no cartão de crédito. Com isso, deve ser desconstituída toda e qualquer obrigação financeira imputada à autora em decorrência da fraude descrita nos autos.

11. No tocante aos danos morais, verifica-se que a situação vivenciada pela autora transcende a esfera do mero dissabor cotidiano. Na fixação do quantum indenizatório, sopesa-se a contribuição da consumidora para a concretização do evento danoso, o que justifica a moderação do valor arbitrado. Contudo, tal circunstância não elide o ilícito perpetrado pela instituição, uma vez que a exposição indevida de dados sensíveis sob sua custódia foi fator determinante para o sucesso da engenharia social empregada pelos fraudadores.

12. Portanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função pedagógico-punitiva do instituto, e considerando a determinação específica para este julgamento, fixa-se o
quantum
indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada para mitigar o sofrimento da consumidora e coibir a reiteração da desídia por parte das prestadoras de serviço, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

13. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada, julgando procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito de R$ 985,07 (novecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) e dos gastos no montante de R$ 702,00 (setecentos e dois reais) no cartão de crédito, de modo que ficam as Requeridas impedidas de efetuar qualquer cobrança relativa aos valores citados;
b)
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta sessão de arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação.

14. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso ou parcela dele.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)